Tribunal: STF
Processo: ARE 1540344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



     Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ENTA:EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO DE DROGAS - BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006 — INAPLICABILIDADE - EMBARGANTE QUE SE DEDICAVA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES ILÍCITOS. - O benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 só pode ser concedido a réus primários, com bons antecedentes, que não se dedicam a atividade ilícita e nem integram organização criminosa. - Comprovado nos autos através da apreensão de grande quantidade de droga, que a ré se dedicava à prática de atividade criminosa, o que fora confirmado pela prova testemunhal, descabida a pretensão de aplicação do privilégio. V.V. - -Sendo a parte primária, portadora de bons antecedentes e não comprovada a sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como “tráfico privilegiado” no caso concreto, na fração de 1/5. - Sendo todas as circunstâncias judiciais do crime favoráveis e uma vez reconhecida a figura do tráfico privilegiado, a natureza e a quantidade da droga deve ser levada e consideração na terceira etapa dosimétrica. - Sendo a parte ré tecnicamente primária e observado o quantum final de pena imposta, viável o abrandamento do regime prisional nos termos do art. 33 do CP e até mesmo, caso a caso, desde que preenchidos os requisitos legais, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, art. 44 do CP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “tanto a matéria inerente a violação do princípio constitucional do sistema acusatório (O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO) e do disposto no Art. 5º, XXXVII da CR/88, como a da violação do princípio constitucional da individualização da pena (Art. 5º, XLVI da CR/88) e de precedentes indiscutíveis dessa Excelsa Corte no sentido de não se permitir a dedicação a atividades criminosas unicamente em razão da quantidade de drogas apreendidas, foram devidamente debatidos e decididos na sentença quanto no acórdão que julgou o Recurso de Apelação”. Ressalta que “a não aplicação da privilegiadora do Art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 é de tamanha e flagrante ilegalidade que é passível até mesmo de análise ex officio”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).  



    As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de abril de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente